Tribunal: STF
Processo: RE 75696
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-11
Data de publicação: 1973-05-11

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO - COMPETÊNCIA PARA RETIFICAÇÃO DE REGISTRO
CIVIL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - UNIÃO FEDERAL- CARECE DE
LEGITIMIDADE- NÃO E A UNIÃO FEDERAL PARTE LEGITIMA PARA RECORRER
EXTRAORDINARIAMENTE DA DECISÃO PROFERIDA, SOBRE O CONFLITO, PELO
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSO.